Tribunal: STF
Processo: RE 411881
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IPI – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO RESULTANTE DO INGRESSO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS SOB REGIME DE ISENÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.